Tribunal: STF
Processo: HC 225388
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Jucelley Lopes da Costa, em favor de M.E.O.P, em face do HC 776.339 em trâmite no Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido liminar.



    No caso, foi aplicada a medida socioeducativa de internação, prevista no art. 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesta Corte, o impetrante defende, em síntese, que a paciente possui residência fixa (com seus pais), está matriculada e frequentava instituição de ensino, nunca passou por dificuldades na escola, tendo excelente frequência escolar e notas. 



    Assevera que “a renda familiar se baseia quase que exclusivamente na venda de legumes e verduras por parte da genitora da paciente, e a venda de trufas e cones doces por parte da menor.”(eDOC 1, p. 5)



    Sustenta que a paciente é usuária da substancia entorpecente encontrada em sua casa. Dessa forma, requer a desclassificação de crime análogo a tráfico de drogas para uso. 



    Acrescenta que deve ser aplicada à paciente medida socioeducativa proporcional ao caso concreto, sendo razoável medida diversa da internação, de preferência em meio aberto. Afirma, ainda, que a decisão que determinou a internação da paciente é ilegal e teratológica, pois fundamentada apenas na gravidade abstrata do ato infracional análogo ao tráfico de droga.



    O impetrante juntou parecer da Procuradoria-Geral da República, no HC em trâmite no STJ, que manifestou-se pela concessão parcial da ordem, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO PENDENTE. NÃO CONHECIMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ECA. ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 122 DO ECA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, MAS PELA CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO”. (eDOC 3, p. 1) 



    É o breve relato.



    Decido.



    O writ visa a revogação da medida socioeducativa de internação da adolescente ou a subsidiariamente a substituição para medidas socioeducativas de liberdade assistida ou semiliberdade.



    Preliminarmente, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP), o que é o casos dos autos.



    Veja-se a justificativa do juízo de piso que sentenciou pela aplicação de medida socioeducativa de internação:



    Em que pese a primariedade e os relatórios favoráveis da Fundação Casa (fls. 163-168 e 189-193), entendo que o período de internação provisória é insuficiente para adequada ressocialização dos adolescentes. 



    Os atos infracionais de tráfico e associação para o tráfico são por demais graves. A medida socioeducativa deve guardar nexo de proporcionalidade com o ato infracional praticado e com as características do adolescente infrator, ainda em formação. 



    Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a polícia civil logrou encontrar na posse dos adolescentes: porções de maconha; dinheiro; balança de precisão; saquinhos plásticos destinados a embalar drogas; e um caderno contendo anotações de controle de venda de drogas (fls. 19-22). 



    (...)



    Não se olvide que o contexto da traficância frequentemente expõe os adolescentes envolvidos à situação de risco acentuado, ante a violência própria do meio. Trata-se, à evidência, de conduta gravíssima, equiparada a ato infracional hediondo, o que justifica a mantença da medida extrema, com fulcro no artigo 112, § 1º, in fine , do ECA. Não se deve perder de vista, ainda, que o artigo 174, do mesmo Diploma legal, em sua parte final, igualmente autoriza a mantença da internação "... pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social..." , especialmente para a garantia da sua própria segurança ou manutenção da ordem pública. Assim, os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para o decreto de internação provisória, que visa garantir a retirada do paciente do meio desregrado em que vive. 



    Está comprovada a insuficiência ao menos momentânea dos mecanismos informais de controle social família, escola, comunidade, trabalho etc. , não logrando eles, neste instante, fazer frente a um envolvimento infracional mais veementemente implantado, importante e expositivo da vida e da integridade da própria parte representada, é imprescindível bloquear, de modo mais afirmativo, os contatos negativos que vêm sendo experimentados irrefreadamente no meio aberto. 



    A internação, no caso em espécie, é a medida adequada e necessária ao caso, sendo necessária a interferência de profissionais a fim de possibilitar sua readequação às normas legais e sociais. Cumpre referida, ainda, que faz parte do próprio tipo de associação para o tráfico a reiteração, reveladora da estabilidade e permanência. (eDOC 10, p. 7-8)



    No mesmo sentido teor de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    Nesse passo, analisadas as circunstâncias descritas nos autos, não se achariam evidenciadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, justificadoras de reparos na deliberação. Sendo certo que a medida socioeducativa adotada, buscaria ressocializar a infratora, permitindo-lhe reflexão sobre sua conduta e o que dela resultaria à comunidade. 



    Com efeito, a adolescente fora responsabilizada pela sentença de fls. 210/218 dos autos originários, recebendo, ao final, internação, constando da decisão objurgada: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido desta ação para o fim de aplicar a M.E.D.O.P. e M.B.F. a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO prevista no artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de atos infracionais análogos aos artigos 33 e35 da Lei 11.343/2006”. 



    Inexistindo ilegalidade no deliberado, pois o ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas, guarda considerável gravidade, afetando bemjurídico tido por fundamental pelo legislador (saúde pública), atingindo um número indeterminado de pessoas, não se olvidando que o contexto da traficância frequentemente expõe os menores envolvidos a situação de risco acentuado, ante a violência própria do meio. (eDOC 2, p. 3-4)



     



    Entretanto, de acordo com os autos, o ato infracional não foi cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Deve-se também levar em consideração a primariedade da paciente.



    Destaco ademais que o relatório elaborado pela Fundação Casa recomendou à menor o cumprimento de medida em meio aberto. (eDOC 5)



    Nessa perspectiva, não se pode olvidar que inexistem circunstâncias concretas passíveis a justificar a imposição da medida de semiliberdade à paciente. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar (arts. 227 e 228 da Constituição Federal) aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade (inciso V do § 3º do art. 227 da CF). 2. Nessa mesma linha de orientação, a legislação menorista Estatuto da Criança e do Adolescente faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção de que pode lançar mão o magistrado nas situações do art. 122 da Lei 8.069/1990. 3. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação. 4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa. (HC 105.917/PE, rel. min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 13.6.2011); 



    “INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas. Medida de internação. Inadmissibilidade. Atos praticados sem violência nem grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 122, I e II, do ECA (Lei nº 8.069/90). Precedente. Não é lícito impor a menor infrator medida de internação, se o ato infracional não foi praticado mediante violência nem grave ameaça, nem seja caso de reiteração ou reincidência”. (HC 93.900/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 8.5.2009); 



    “Ato infracional: imposição de medida socioeducativa de internação: ausência dos seus pressupostos (ECA, art. 122, I e II). 1. O regime da medida de internação pressupõe a tipicidade estrita das hipóteses legais que a autorizam. 2. A condenação imposta ao paciente, contudo, amolda-se à conduta descrita como tráfico de entorpecentes (L. 6.368/76, art. 12), na comissão do qual, no caso, não se utilizou de violência ou grave ameaça (art. 122, I, do ECA). 3. Também não configurada a hipótese do art. 122, II, do ECA: por reiteração no cometimento de outras infrações graves, à incidência da qual não é suficiente a mera existência de outros processos por fatos anteriores, mas a pré- existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo a efetiva prática de pelo menos 2 duas infrações. 4. Ademais, a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes (...) (ECA, art. 127). 5. Habeas corpus : deferimento para cassar a sentença, na parte em que impôs a medida de internação ao paciente, a fim de que outra seja aplicada. Extensão dos efeitos da decisão ao outro menor também condenado”. (HC 88.748/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29.9.2006). 



    O parecer da Procuradoria-Geral da República corrobora o entendimento acima, pela concessão da medida de semiliberdade:



    (...)não se vislumbra motivação válida na decisão proferida pela Corte Estadual, a dar respaldo à imediata internação da paciente, a teor do art. 122 do ECA. Isso porque, a legislação, de forma taxativa, autoriza a aplicação dessa providência apenas nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; reiteração no cometimento de outras infrações graves e descumprimento repetido e injustificável de medida anteriormente imposta.(...)



    Dessa forma, a determinação de cumprimento imediato da medida socioeducativa de internação contraria a Súmula 492/STJ, que dispõe: “o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”. 



    Esse o quadro, mister obstar o cumprimento imediato da medida socioeducativa de internação enquanto não sobrevier acórdão do TJSP no Processo de Apuração de Ato Infracional nº 1500196-05.2022.8.26.0169, com recurso de apelação atualmente pendente de julgamento, mostrando-se adequada a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade, com fundamento no art. 120 da Lei 8.069/90. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela pelo não conhecimento do writ; e pela concessão da ordem, de ofício, para substituir o cumprimento imediato da medida socioeducativa de internação imposta nos autos de nº 1500196-05.2022.8.26.0169 pela medida de semiliberdade, nos termos do art. 120 da Lei nº 8.069/90, enquanto não sobrevier acórdão do TJSP nos referidos autos. (eDOC 3)



    Ante o exposto, concedo a ordem para substituir a medida de de internação pela semiliberdade. (art. 192, caput, RISTF) 



    Intime-se, com as cautelas legais.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente